Tribunal: TJDFT
Processo: 0739634-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. SENTENÇA CASSADA.
1. Em ação de nulidade de negócio jurídico, uma vez alegada fraude praticada pelo comprador do imóvel em conluio com terceiros para quem o bem foi transferido, o indeferimento da prova oral tempestivamente requerida caracteriza cerceamento de defesa, razão que justifica a cassação da sentença para abertura de dilação probatória.
2. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Recursos dos Autores providos. Prejudicado o recurso dos Advogados quanto aos honorários.